Tribunal: TJDFT
Processo: 0008459-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008459-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, ARI NUNES DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se a quitação dos requisitórios expedidos em favor de ARACINA FRANCISCA RODRIGUES MATOS, ARCACIO CARDOZO DE OLIVEIRA e APARECIDA GILVANY BRAS CUNHA (ID: 44980710). Brasília, 11 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador